Tribunal: TJDFT
Processo: 0712633-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA NÃO OFERECIDA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada obscuridade ou suprida omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma.
2. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional e somente é possível quando demonstrada inequivocamente a ausência de justa causa para a sua manutenção. Na espécie, o caderno inquisitivo tramita há quase dois anos, sem conclusão, havendo inclusive parcelamento dos débitos tributários e sequer há denúncia oferecida. Precedentes do col. STJ e desta eg. Corte de Justiça.
3. Ainda que em grau recursal, a ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício, nos exatos termos do novel artigo 647-A, e parágrafo único, do Código de Processo Penal.
4. Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para trancamento do inquérito policial, com consequente revogação das medidas assecuratórias anteriormente deferidas.